Tribunal: TJDFT
Processo: 0741257-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. INEXISTÊNCIA DE "ABUSO DE DIREITO". DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de violação à esfera jurídica extrapatrimonial dos recorrentes em razão do alegado abuso do direito fundamental à liberdade de expressão.
2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição Juízo singular, no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do “direito fundamental à liberdade de expressão” (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido na ADPF no 130.
4. A publicação de notícia capaz de atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura ato ilícito, desde que seja constatado, no caso concreto, após o devido juízo de ponderação, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 4.1. Publicação com finalidade informativa, sem cunho sensacionalista e de relevante interesse público, não se enquadra nessa hipótese.
5. Diante da inexistência de ato ilícito absoluto no caso concreto (art. 186 do Código Civil), não está caracterizada, logicamente, a alegada responsabilidade civil pelos supostos danos experimentados (art. 927, caput, do Código Civil).
6. Recurso conhecido e provido.